Tribunal: TJMT
Processo: 0002138-92.2016.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002138-92.2016.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO GARCIA NETO - CPF: 570.758.241-04 (RECORRENTE), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA PINTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – PRONÚNCIA MANTIDA -

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA -

APRECIAÇÃO PELOS JURADOS - IMPOSIÇÃO EM FACE DA INCERTEZA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA –
RECURSO IMPROVIDO
.

Tendo em vista a ausência de prova cabal da excludente de ilicitude alegada, bem como a consequente inocorrência de quaisquer dos requisitos autorizadores da absolvição sumária, dispostos no rol taxativo do art. 415 do Código de Processo Penal, deve a excludente da legítima defesa ser analisada pelo Tribunal do Júri, juiz natural do delito em tela.

A exclusão de qualificadoras só se mostra possível, para não se fraturar a competência do Tribunal do Júri, quando do
judicium accusationis
emergir sua manifesta improcedência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOÃO GARCIA NETO
nos autos supramencionados, contra decisão de pronúncia proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, determinando, assim, que fosse julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri. (Id. 162265223).

Nas razões busca a absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV do Código de Processo Penal por conta da alegada presença da excludente de ilicitude da legítima defesa. (Id. 183055451).

O Ministério Público ofereceu contrarrazões, requerendo o conhecimento e que seja negado provimento ao recurso defensivo. (Id. 162265230).

Encaminhado ao Ministério Público, observou-se a ausência de juízo de retratação por parte do juízo pronunciante. Assim os autos retornaram à primeira instância para manifestação. (Id. 1674774657).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 191512164).

Ainda nesta fase, a douta Procuradoria Geral de Justiça Criminal, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Éio Américo emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso defensório, sintetizando o seu entendimento com a seguinte ementa: (Id. 196995650)

“
RESE — Homicídio qualificado – art. 121 § 2°, II e IV do CP – Pronúncia – Pretendida absolvição sumária do réu alegando ter ele agido em legítima defesa – alternativamente pleiteia a exclusão das qualificadoras – Em acurado exame das provas, conclui-se que o réu deve ser pronunciado e encaminhado a julgamento pelo Tribunal do Júri – Indícios suficientes de autoria e comprovação da materialidade – Sentença de pronúncia, mero juízo de admissibilidade – Manutenção das qualificadoras, eis que não se revelam manifestamente improcedentes —
Pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito contra decisão de pronúncia interposto por
JOÃO GARCIA NETO
nos autos supramencionados, contra decisão de pronúncia proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, determinando, assim, que fosse julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Narra a exordial acusatória: (Id. 183055326)

“[...]Consta dos autos em epigrafe que, no dia 03 de Janeiro 2016, por volta das 19h:30m, na residência situada na Rua 07, Quadra 08, casa 28, no Parque das Aguas, nesta cidade de Várzea Grande-MT, o denunciado Joao Garcia Neto, com consciência, vontade e evidente animus necandi, desferiu um golpe de arma branca (faca) em face da vítima Júlio Cesar de Oliveira Pinto, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de necropsia de fls 54/66, as quais foram as causas eficientes e determinantes de sua morte.

Ressai dos autos que, na data e horário dos fatos a vítima se encontrava na residência de sua cunhada Elizabete Ferreira dos Santos, onde acontecia uma festa familiar, sendo que, em dado momento, sem que houvesse qualquer tipo de desentendimento, o denunciado, apoderou-se uma faca, e desferiu um certeiro golpe na vitima, vindo a lesiona-la, que por não resistir os ferimentos veio a óbito.

Evidencia-se ainda dos autos que, o denunciado desferiu o golpe na vitima porque, no momento em que cortava linguiça, a faca veio a cair, tendo a vítima falado: “tinha mais medo da faca no chão, que nas mãos do denunciado”, o que o deixou contrariado, vindo em decorrência disto agredir a vítima com o golpe, situação que, de forma insofismável demonstra a futilidade da conduta, pois totalmente desproporcional, ausente de qualquer razoabilidade.

Outrossim, da forma como agiu, o denunciado utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois naquele ambiente, livre de qualquer desentendimento, numa reunião festiva de parentes, não era sequer razoável esperar ser agredida da forma como o foi, fator que lhe dificultou sobremaneira qualquer chance de defesa.

Assim agindo, o denunciado Joao Garcia Neto incorreu na figura típica descrita no artigo 121, § 2°, II e IV do Código Penal.”

(id. 1652262725)

Transcrevo a decisão de pronuncia:

“
Decido.

Consoante o artigo 5°, inciso XXXVIII, da Constituição da República, combinado com o artigo 74, §1°, do Código de Processo Penal, trata-se de delito que deve ser processado segundo o rito escalonado previsto para os crimes de competência do Tribunal do Júri, incumbindo ao Magistrado, nesta fase processual, as seguintes hipóteses:
a)
pronunciar o réu, segundo o art. 413 do CPP;
b)
impronunciá-lo, conforme art. 414 do CPP;
c)
desclassificar o crime capitulado na denúncia, consoante art. 419 do CPP; ou, então,
d)
absolver sumariamente o agente, nos termos do art. 415 do CPP.

Em uma análise detida do conjunto probatório coligido aos autos, mais especificadamente dos boletins de ocorrência (ids. 42921723 - Pág. 9/10 e 42921725 - Pág. 2/3), certidão de óbito (id. 42921727 - Pág. 6), termo de apreensão (id. 42921729 - Pág. 2), laudo de necropsia (ids. 42921735 - Pág. 8/11 e 42921736 - Pág. 1/9), assim como dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução criminal, cujos principais trechos serão abaixo consignados, conclui-se que o réu deve ser pronunciado e, consequentemente, julgado pelo Tribunal do Júri.

A materialidade delitiva está demonstrada pelos boletins de ocorrência (ids. 42921723 - Pág. 9/10 e 42921725 - Pág. 2/3), certidão de óbito (id. 42921727 - Pág. 6), termo de apreensão (id. 42921729 - Pág. 2) e laudo de necropsia (ids. 42921735 - Pág. 8/11 e 42921736 - Pág. 1/9).

Com relação à autoria delituosa, averiguando os depoimentos colhidos na delegacia de polícia e em juízo, constata-se a existência de indícios suficientes a demonstrar que o réu praticou o crime descrito na exordial.

Neste contexto, ao serem indagadas, as testemunhas Elizangela de Oliveira Pinto, Elizabete Ferreira dos Santos, Marizete Ferreira dos Santos, Davina Nunes Barbosa, Greiciane Terto dos Santos e Jair Alfredo da Silva, na delegacia de polícia (ids. 42921727 - Pág. 4/5, 42921729 - Pág. 5/6, 42921731 - Pág. 3/4, 42921733 - Pág. 9/10 e 42921735 - Pág. 1/2) e em juízo (id. 42922449 - Pág. 7/10), declararam que, na data dos fatos, ocorria uma festa familiar e que, em certo momento, perceberam que a vítima havia sido ferida por golpe de faca.

Quando questionadas a respeito de como teriam ocorrido os fatos, foram unânimes ao declarar que não foi possível ver o momento em que a vítima foi ferida, assim como que não houve qualquer discussão perceptível entre ela e o acusado.

Destacaram que somente perceberam o ferimento porque ofendido disse aos presentes que o réu era louco e tinha desferido um golpe de faca contra ele.

Por seu turno, interrogado pela autoridade policial (ids. 42921739 - Pág. 11 e 42922441 - Pág. 1/2) e durante a instrução judicial (id. 42922452 - Pág. 5), o réu admitiu que efetuou o golpe de faca contra a vítima, mas que o teria feito com o propósito de se defender.

Discorreu que, durante a festa, enquanto assava carne, o ofendido se aproximou e, sem falar nada, retirou a faca de sua mão, a jogou e disse que tinha mais medo dela no chão do que na sua mão.

Salientou que, depois disso, a vítima se afastou e, ao perceber que estava sendo observado por ele, ficou incomodado, indo em sua direção e movimentando-se no sentido de pegar a faca que estava na sua mão, razão pela qual, segundo alegou, desferiu o golpe.

Nesse contexto, os depoimentos e interrogatório mencionados convergem no que concerne a autoria do golpe por parte do réu.

Desta feita, a presença da materialidade e de indícios suficientes de autoria é o que basta para pronunciá-lo e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime imputado na denúncia.

Conforme já salientado, ao ser questionado sobre os fatos na delegacia de polícia e em juízo, assim como em seus memoriais, o réu alegou ter agido em legítima defesa, causa esta excludente de antijuridicidade, que, nos moldes do artigo 415, inciso IV do Código de Processo Penal, se acolhida pelo Juiz, determina a absolvição sumária.

Neste viés, em que pese o acusado alegar que o ofendido teria feito menção de lhe agredir, razão pela qual o golpeou com a faca para se defender, verifica-se que as testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal, cujos depoimentos foram acima consignados, são enfáticas ao relatar que não houve nenhuma discussão anterior ao fato ou durante a festa, sendo que todos se surpreenderam ao perceberem que a vítima estava ferida.

Para este reconhecimento, mister se faz a existência de prova segura e incontroversa que demonstre a existência da causa excludente de ilicitude, o que não se verifica nos autos, motivo pelo qual não pode o acusado ser absolvido sumariamente.

A esse respeito, verifica-se que existem nos autos versões conflitantes no que se refere à dinâmica dos fatos, ambas amparadas por provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, cabendo ao Conselho de Sentença, no exercício de sua competência constitucional, decidir sobre o mérito da causa.

Portanto, não havendo prova segura de que o réu tenha realmente agido em legítima defesa, com todos os requisitos necessários (art. 25 do CP), impõe-se a pronúncia.

Neste sentido é a jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA
- PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, NÃO EVIDENCIADA -
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ARTIGO 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) APLICÁVEL PELO JUÍZO SINGULAR OU TRIBUNAL QUANDO NÃO HOUVER DÚVIDA DA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE
- PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - ANÁLISE DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO. Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade.
Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
. Para que o juiz possa acolher a desclassificação do crime de tentativa de homicídio, para o de lesão corporal, mister se faz prova cabal e irretorquível de que o acusado não tenha agido com o propósito homicida. Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente. (TJMT - N.U 1005466-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste de que elas não se fazem presentes, o que não se vislumbra no caso vertente.

In casu
, não se afigura descabida a assertiva de que o homicídio em tela tenha motivação fútil, sob o fundamento de que o réu teria agido por ser sentir incomodado com a alegação da vítima no sentido de que tinha mais medo da faca no chão do que na sua mão.

Da mesma forma, não se pode afastar, de plano, a hipótese de que o crime teria sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa, sob a alegação de que a vítima não esperava pelo comportamento do réu.

Desta feita, por não se demonstrarem manifestamente improcedentes, as qualificadoras devem ser mantidas, para que sejam apreciadas perante o Conselho de Sentença.

Diante do exposto
PRONUNCIO
o acusado
JOÃO GARCIA NETO
, já qualificado nos autos, para submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, pela prática da conduta delitiva descrita no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.”
(Id. 162165223).

É cediço que a sentença de pronúncia tem natureza de decisão interlocutória mista não-terminativa, tendo em vista que encerra uma fase sem pôr fim ao processo, bem como não decide o
meritum causae
, tratando-se, assim, de mero juízo de admissibilidade da acusação.

Do mesmo modo, é também sabido que para a decisão de pronúncia exige-se apenas a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação, não havendo que se falar em prova inequívoca nesta fase processual. Isto ocorre porque, na pronúncia, é vedado o aprofundamento na análise da prova, sob pena de transgressão ao princípio do Juiz Natural, tendo em vista que tal análise seria uma invasão da competência do Tribunal do Júri, elencado na. Carta Magna como juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Neste sentido, lembremo-nos do ensinamento de Eugenio Pacelli a respeito da decisão de pronúncia:

“...Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, p. 732)

Em mesmo sentido, ensina o professor
Júlio Fabbrini Mirabete:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (“Processo Penal”. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

Ressalta-se, portanto, que a decisão de pronúncia é apenas um juízo de admissibilidade feito pelo Juízo de piso, que analisa as circunstâncias do crime doloso contra a vida praticado com o fito de verificar os indícios de autoria e materialidade e, convencendo-se, garantir o julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos referidos crimes.

No presente caso, o recorrente não contesta a materialidade da conduta, apenas alega que praticou o crime, em legítima defesa, porém, tais alegações não restaram comprovadas, de forma inequívoca, pelas provas colhidas até aqui, de modo a ensejar uma absolvição sumária.

Neste sentido, trago jurisprudência d
esta Egrégia Corte: (grifei)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA MOTIVAÇÃO FÚTIL – PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR,
LEGITIMA

DEFESA
E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE OU HOMICÍDIO SIMPLES – DOLO DE MATAR – GOLPE DE FACA EM REGIÃO VITAL [TÓRAX] – INTENTO HOMICIDA – POSSIBILIDADE – JULGADO DO TJMT –
LEGÍTIMA

DEFESA
– VERSÕES CONTRAPOSTAS – DUVIDA SOBRE A EXCLUDENTE DE ILICITUDE – ANÁLISE RESERVADA AO CONSELHO DE SENTENÇA -FUTILIDADE – MOTIVO BANAL – RESERVADA AO JÚRI – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ARESTO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Se não demonstrada, inequivocamente, “a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de
pronúncia
, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida” (TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000).

A absolvição sumária (CPP, art. 415) afigura-se possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

“Inviável a absolvição sumária se as versões ainda estão pouco esclarecidas e conflitantes, e se não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da
legítima

defesa
. Inadmissível, pois, retirar do Conselho de Sentença a apreciação da causa a ele pertinente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.” (TJMT, RSE nº 0000863-26.2014.8.11.0052)

O desentendimento por motivo “banal” pode caracterizar a futilidade (TJMT, RSE NU 0000253-03.2015.8.11.0059), “cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

“Na fase de
pronúncia
as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre no caso em espeque, uma vez que o caderno processual traz elementos indicando que, hipoteticamente, a vítima foi morta por motivação fútil, decorrente, em tese, de discussão banal [...].” (RSE nº1003744-37.2022.8.11.0000)Recurso desprovido.

(N.U 1000602-09.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Deste modo, tendo em vista a ausência de prova cabal da excludente de ilicitude alegada, bem como a consequente inocorrência de qualquer dos requisitos autorizadores da absolvição sumária, dispostos no rol taxativo do art. 415 do Código de Processo Penal, devendo a excludente da legítima defesa ser analisada pelo Tribunal do Júri, juiz natural do delito em tela.

Quanto ao pedido de exclusão da qualificadora de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, a Corte Superior de Justiça possui entendimento assente no sentido de que o decote de qualificadoras por ocasião da decisão de pronúncia só estará autorizado quando forem manifestamente improcedentes, isto é, quando completamente destituídas de amparo nos elementos cognitivos dos autos, o que no caso não se verifica. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA.

Não há que se falar em violação ao artigo 619 do CPP quando a Corte a quo bem fundamentou as razões pelas quais afastou a eiva defensiva, ainda que de maneira contrária aos seus interesses, como ocorreu in casu.

PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

2. No caso dos autos, depreende-se que as instâncias de origem fundamentaram adequadamente a preservação das qualificadoras do crime de homicídio atribuído ao recorrente, reportando-se ao sentimento de vingança pela repreensão sofrida com a atitude ofensiva do agente com relação à sua esposa e o fato da vítima ter sido alvejada quando estava com as mãos para o alto tentando acalmar o agressor, pressupostos fáticos que autorizam a sua apreciação pela Corte Popular.

3. Apresentado fato concreto, a verificação de ser ele razão abjeta ou não à prática do homicídio é matéria afeta ao Conselho de Sentença. 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1609922/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 28/04/2020)”

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. PROVAS INDICIÁRIAS. PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece de recurso especial quando se constata que, além de o acórdão recorrido estar em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a atrair a incidência da Súmula n. 83, também é o caso de incidência da Súmula n. 7, ambas do STJ. 2. Após a análise das circunstâncias fáticas relacionadas à conduta praticada, a Corte local entendeu que há elementos suficientes para respaldar a pronúncia do agravado nos termos da denúncia. 3. Em processo por crime doloso contra a vida, caso existam incertezas a respeito da incidência de qualificadoras, não é facultado ao juízo singular dirimi-las, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, valer dizer, o Tribunal do Júri. 4.
Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu. 5. Agravo regimental não provido"

(AgRg no AREsp 813.200/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/06/2016).”

Esse entendimento foi manifesto, inclusive no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Reunidas n. 02, (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), que assim nos orienta:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo o recurso
interposto pelo réu
João Garcia Neto
, mantendo
a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024